Tribunal: TJSP
Processo: 2088315-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Tutela de urgência. Cumprimento provisório de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Indeferimento de arresto de ativos e recebíveis da executada. Inconformismo. Descabimento. Verificada a probabilidade do direito da exequente. Incidente calcado em sentença atacada por recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Ausência, no entanto, de fundado receio de irregularidade da sociedade

Ementa:
Tutela de urgência. Cumprimento provisório de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Indeferimento de arresto de ativos e recebíveis da executada. Inconformismo. Descabimento. Verificada a probabilidade do direito da exequente. Incidente calcado em sentença atacada por recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Ausência, no entanto, de fundado receio de irregularidade da sociedade executada ou de dissipação de seu patrimônio. Requisito previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.

Recurso desprovido.